Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725629-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO LIMA PAIVA FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO (DISTRITO FEDERAL). TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ART. 70, § 4o, DO CPP. REGRA ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA A CRIMES CIBERNÉTICOS. INADEQUAÇÃO. JUÍZO COMPETENTE DOMICÍLIO DA VÍTIMA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. DECISÃO REFORMADA. 1. O § 4o do art. 70 do CPP prevê que no estelionato praticado mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima. 1.1 Na hipótese em que a concretização do estelionato contra a Administração Pública incontestavelmente se deu mediante transferência de valores, visto que o pagamento é realizado por Nota de Lançamento, transferindo valores diretamente da conta do Distrito Federal (ente lesado) aos acusados, deve incidir a hipótese específica de competência territorial prevista no referido dispositivo legal. 2. A restrição do alcance do disposto no artigo 70, § 4o, do Código de Processo Penal a situações de “fraudes cibernéticas” não encontra respaldo na Lei nem na Jurisprudência e merece reforma para julgar improcedente a exceção de incompetência e declarar competente o Juízo Criminal de Brasília, com fundamento no art. 70, § 4o, do CPP. 3. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 70 do CPP, aduzindo, em suma, que a competência é determinada pelo local onde ocorre a consumação da infração. No caso dos autos, na Região Administrativa da Ceilândia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois "não há falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal se o Tribunal de origem decidiu as questões suscitadas pela parte em decisão suficientemente motivada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade” (AgRg no AREsp n. 2.295.396/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 70 do Código de Processo Penal, porquanto “nos termos do § 4o do art. 70 do Código Penal, acrescentado pela Lei n. 14.155/2021, a competência para o processamento e o julgamento dos crimes de estelionato, quando praticados mediante depósito, emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, será definida pelo local do domicílio da vítima” (AgRg no CC n. 196.475/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 21/6/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017